Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715270-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGRÍCOLA PIRATINI LTDA. RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DO PJE. PRAZO NÃO PRORROGADO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consulta aos indiciadores do PJe – 2o grau e Turmas Recursais é possível notar que a indisponibilidade ocorrida no dia final do prazo recursal não foi suficiente para justificar a sua prorrogação para o primeiro dia útil seguinte. 2. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 224, §1o, do CPC e 10, §2o, da Lei 11.419/2019, sustentando que deve ser considerado tempestivo o agravo de instrumento por ela interposto, ante a inconteste instabilidade sistêmica no termo final do prazo, o que enseja a prorrogação do prazo para o dia útil subsequente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 29883803 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 224, §1o, do CPC e 10, §2o, da Lei 11.419/2019. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 29883803 - Pág. 8). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030